Tribunal: TJPA
Processo: 0802304-98.2025.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802304-98.2025.8.14.0097

APELANTE: ISENEI DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial, relativa a imóvel dado em garantia fiduciária, com fundamento em decadência ou prescrição da pretensão anulatória. O apelante alegou nulidade da consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais, por ausência de regular intimação para purgação da mora e de comunicação das datas das hastas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão anulatória está fulminada por decadência ou prescrição; (ii) saber se houve vício na consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor; (iii) saber se a ausência de intimação pessoal formal do devedor sobre os leilões invalida a hasta; e (iv) saber se a ciência inequívoca do devedor antes da segunda praça afasta a nulidade alegada.

III. Razões de decidir

A prejudicial temporal deve ser afastada, pois a ação foi ajuizada em contexto de iminência ou realização dos leilões extrajudiciais, discutindo atos com efeitos atuais sobre a esfera jurídica do devedor fiduciante.

Não se comprovou vício substancial capaz de desconstituir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, nem de determinar o retorno da matrícula ao estado anterior.

A intimação do devedor sobre as datas, horários e locais dos leilões é relevante para o exercício do direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997. Contudo, não se declara a nulidade da hasta quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor e ausente prejuízo concreto.

No caso, o apelante ajuizou a ação em 25/08/2025, após a primeira praça e antes da segunda, marcada para 27/08/2025, mencionando expressamente as datas dos leilões e requerendo sua suspensão. Essa circunstância demonstra ciência inequívoca da hasta antes da segunda praça.

A ausência de pagamento, depósito judicial ou exercício concreto do direito de preferência impede o reconhecimento de nulidade do leilão, pois a simples judicialização não suspende automaticamente a excussão extrajudicial da garantia fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de controle judicial da regularidade de leilão extrajudicial não se considera automaticamente prescrita ou decaída quando a ação é ajuizada em contexto de iminência ou realização da hasta. 2. Na alienação fiduciária de imóvel, a ciência inequívoca do devedor acerca da data do leilão, antes da segunda praça, afasta a nulidade por ausência de intimação pessoal formal, se não demonstrado prejuízo concreto. 3. Consolidada validamente a propriedade fiduciária após a Lei nº 13.465/2017, não subsiste purgação da mora em sentido técnico, assegurando-se ao devedor apenas o direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 167, 169, 178, II, e 206, § 3º, V; CPC, arts. 85, § 11, 277, 282, § 1º, 373, I, e 487, II; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, § 7º, e 27, §§ 2º-A e 2º-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.897.413/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.06.2022; STJ, REsp nº 1.818.156/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802304-98.2025.8.14.0097.

APELANTE: ISENEI DOS SANTOS VIEIRA.

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ISENEI DOS SANTOS VIEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE LEILÕES
, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, por meio da qual o autor pretendeu a declaração de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e dos atos de leilão extrajudicial relativos ao imóvel matriculado sob o nº
6.521 do Cartório do Único Ofício de Benevides/PA
, situado na
Rua Violeta, nº 93, Quadra 04, Lote 093, bairro Village das Flores, Santa Bárbara do Pará/PA
, dado em garantia fiduciária em contrato de financiamento imobiliário firmado no ano de 2017.

A sentença recorrida, lançada ao id
34890471
, reconheceu a decadência/prescrição da pretensão anulatória, ao fundamento de que o procedimento de execução extrajudicial estaria concluído e a operação de financiamento teria sido encerrada, liquidada ou inativada em 31/07/2020, enquanto a ação somente foi ajuizada em 25/08/2025, após o decurso do prazo máximo de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil, ou, subsidiariamente, do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma. O juízo de origem extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Ainda em reforço argumentativo, assentou que, mesmo superada a prejudicial temporal, os pedidos não mereceriam acolhimento, por entender que o autor não teria comprovado irregularidade concreta na constituição em mora, na consolidação da propriedade fiduciária ou na comunicação dos leilões, incumbindo-lhe o ônus probatório do art. 373, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id
34890474
, o apelante
ISENEI DOS SANTOS VIEIRA
sustenta, em síntese, que:
(i)
a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer decadência ou prescrição, pois a controvérsia envolve nulidade absoluta do procedimento de execução extrajudicial, decorrente de ausência de regular intimação para purgação da mora e ausência de comunicação válida das datas dos leilões, matéria que não convalesceria pelo decurso do tempo, à luz dos arts. 167 e 169 do Código Civil;
(ii)
o Banco do Brasil S.A. não se desincumbiu de comprovar, de forma inequívoca, a regular constituição em mora do devedor fiduciante, não tendo juntado aos autos notificações cartorárias, aviso de recebimento positivo, certidão circunstanciada de diligências, processo administrativo completo ou documentação idônea demonstrando o esgotamento das tentativas de intimação pessoal antes de eventual intimação editalícia;
(iii)
também não houve comprovação de regular comunicação das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais, em afronta ao art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997, circunstância que teria impedido o exercício do direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B, do mesmo diploma;
(iv)
o fato de o devedor ter tomado ciência informal ou tardia do edital de leilão não supre a exigência legal de prévia comunicação formal;
(v)
a ausência de prova documental do procedimento expropriatório deve militar contra a instituição financeira, que detém o domínio técnico e documental dos atos de cobrança fiduciária;
(vi)
a nulidade da intimação para purgação da mora contamina a consolidação da propriedade fiduciária, os leilões subsequentes e os registros correlatos;
(vii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a prática de novos atos expropriatórios ou translativos sobre o imóvel; e, ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, declarar a nulidade do procedimento extrajudicial, determinar o retorno da matrícula ao estado anterior, restaurar a possibilidade de regularização do contrato e condenar o apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões foram apresentadas por
BANCO DO BRASIL S.A.
ao id
34890487
, nas quais sustenta, em síntese, que:
(i)
a sentença deve ser mantida, pois a pretensão anulatória estaria fulminada pela decadência ou prescrição;
(ii)
o apelante não teria infirmado adequadamente os fundamentos sentenciais, tampouco demonstrado causa suspensiva, interruptiva ou impeditiva dos prazos reconhecidos pelo juízo de origem;
(iii)
o procedimento de execução extrajudicial teria observado as disposições da Lei nº 9.514/1997, havendo regular constituição em mora, consolidação da propriedade fiduciária e designação dos leilões;
(iv)
a ausência de prova das irregularidades alegadas impede o acolhimento da pretensão anulatória, nos termos do art. 373, I, do CPC;
(v)
após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, não subsiste título jurídico que autorize a manutenção do devedor na posse do imóvel, nos termos do art. 26, § 7º, da Lei nº 9.514/1997;
(vi)
eventual sustação de leilões pretéritos seria inócua e poderia atingir direitos de terceiros de boa-fé; e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu prejudicial temporal e rejeitou a pretensão anulatória deduzida pelo autor, ora apelante, ou se, ao revés, há irregularidade no procedimento extrajudicial apta a ensejar a invalidação dos atos expropriatórios. Mais especificamente, cumpre examinar: (i) se há decadência ou prescrição da pretensão anulatória; (ii) se a consolidação da propriedade fiduciária em favor do BANCO DO BRASIL S.A. observou o procedimento legal; (iii) se houve regular intimação/comunicação do devedor ISENEI DOS SANTOS VIEIRA acerca das datas dos leilões e da possibilidade de, até a data do segundo leilão, exercer a prerrogativa legal de pagamento/preferência; e (iv) quais os efeitos jurídicos do eventual vício, notadamente se ele compromete a consolidação da propriedade ou apenas a fase posterior de alienação extrajudicial.

A sentença recorrida reconheceu a decadência/prescrição da pretensão autoral ao fundamento de que o procedimento de execução extrajudicial estaria concluído ou que a operação contratual teria sido encerrada em data anterior, reputando intempestiva a insurgência judicial. Contudo, com a devida vênia, tal conclusão não se harmoniza com a natureza da controvérsia submetida a julgamento. O autor não pretende apenas discutir genericamente o contrato de financiamento firmado em 2017, mas impugna a regularidade dos atos expropriatórios vinculados ao leilão extrajudicial do imóvel, cuja realização foi anunciada para datas próximas ao ajuizamento da ação. Nessas circunstâncias, não se pode tomar, como marco inicial automático de decadência ou prescrição, a mera informação interna de encerramento, liquidação ou inativação da operação bancária, sobretudo quando a discussão recai sobre a ciência formal do devedor quanto aos atos de expropriação e sobre a regularidade da comunicação das hastas.

Afasto, portanto, a prejudicial temporal reconhecida na sentença, pois a demanda foi proposta em contexto de efetiva iminência ou realização de leilões extrajudiciais, discutindo atos que projetam efeitos atuais sobre a esfera jurídica do devedor fiduciante. A eventual anterioridade da mora ou da consolidação não impede, por si só, o controle judicial da legalidade da fase de leilão, mormente quando o vício alegado consiste justamente na ausência de ciência formal do devedor quanto aos atos expropriatórios.

Passo ao mérito.

Inicialmente, impõe-se delimitar com precisão a etapa do procedimento que se encontra sob exame. A alienação fiduciária de bem imóvel, disciplinada pela Lei nº 9.514/1997, estrutura-se em fases sucessivas: inadimplemento, constituição em mora, eventual purgação no prazo legal, consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e, por fim, realização de leilões extrajudiciais para alienação do bem. O art. 26 da Lei nº 9.514/1997 disciplina a constituição em mora e a consolidação da propriedade; o art. 27, por sua vez, disciplina a alienação do imóvel após a consolidação, prevendo a realização de leilões e, em seu § 2º-B, o direito de preferência do devedor fiduciante após a consolidação e até a data do segundo leilão.

No caso concreto, não verifico irregularidade apta a desconstituir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do
BANCO DO BRASIL S.A.
. A consolidação da propriedade constitui etapa anterior à realização dos leilões e, nos limites da controvérsia devolvida, não há demonstração de vício substancial que autorize o cancelamento do registro ou o retorno automático da matrícula ao estado anterior. Assim, deve ser mantida hígida a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, não havendo suporte jurídico para restaurar o contrato como se inexistente o inadimplemento ou para impedir, em definitivo, a excussão da garantia.

Superada essa premissa, passo ao exame da intimação relativa aos leilões. É certo que, nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel, a comunicação do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais das hastas possui relevância jurídica, pois se relaciona ao exercício de faculdades ainda remanescentes após a consolidação, especialmente o direito de preferência. A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a obrigatoriedade de intimação do devedor sobre a data do leilão, no regime da Lei nº 9.514/1997, passou a ter especial relevo após a Lei nº 13.465/2017, em razão da introdução do art. 27, § 2º-B.

Todavia, essa exigência não pode ser examinada de modo dissociado do princípio da instrumentalidade das formas e da demonstração concreta de prejuízo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, embora seja necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão extrajudicial, não se decreta a nulidade da hasta quando ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. É precisamente essa a orientação extraída do
AgInt no AgInt no AREsp 1.897.413/SP
, julgado pela Quarta Turma em 27/06/2022. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL . LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA . ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1 . No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes . 2. Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. 3. No caso, afastado o fundamento jurídico do acórdão, revelou-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, pois permaneceu inconclusa a análise sobre a possível ciência das partes a respeito dos leilões . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1897413 SP 2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Essa compreensão se harmoniza com o regime geral das nulidades processuais, segundo o qual o ato não deve ser invalidado quando, apesar de eventual deficiência formal, sua finalidade tiver sido alcançada e inexistir prejuízo efetivo. O Código de Processo Civil consagra essa lógica ao estabelecer, no art. 277, que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, alcançar-lhe a finalidade; e, no art. 282, § 1º, que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.

No caso dos autos, ainda que se admitisse, em tese, alguma deficiência na comprovação da intimação formal do devedor acerca dos leilões, a própria conduta processual do apelante revela ciência inequívoca da hasta antes da realização da segunda praça. Com efeito,
ISENEI DOS SANTOS VIEIRA
ajuizou a ação em
25/08/2025
, isto é, depois da primeira praça, marcada para
20/08/2025
, e antes da segunda praça, designada para
27/08/2025
, tendo indicado expressamente na petição inicial as datas dos leilões e a urgência decorrente da proximidade da segunda hasta.

Essa circunstância é juridicamente decisiva. Se o próprio devedor, antes da segunda praça, provoca o Poder Judiciário alegando a iminência do leilão, menciona as datas da hasta e formula pedido de suspensão, não se pode afirmar que desconhecia o ato expropriatório. Ao contrário, a inicial demonstra que a finalidade essencial da comunicação — dar ciência ao devedor da realização do leilão para permitir a adoção das providências cabíveis — foi efetivamente atingida.

Além disso, não se verifica nos autos a comprovação de que o apelante tenha, entre o ajuizamento da ação e a data do segundo leilão, realizado depósito judicial do débito, efetuado pagamento, apresentado proposta concreta de quitação ou exercido de modo efetivo o direito de preferência. A mera propositura da demanda, desacompanhada de purgação no tempo próprio ou de exercício do direito de preferência após a consolidação, não tem aptidão para suspender automaticamente o leilão extrajudicial, sob pena de transformar a simples judicialização em obstáculo indefinido à excussão da garantia fiduciária.

É importante registrar, ainda, que, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, a legislação e a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça distinguem a purgação da mora propriamente dita do direito de preferência. Consolidada a propriedade após a Lei nº 13.465/2017, não subsiste, em regra, purgação da mora em sentido técnico para retomada do contrato, assegurando-se ao devedor apenas o direito de preferência para aquisição do imóvel até a data do segundo leilão, nos termos do art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997. Confira-se:

PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017. APÓS, ASSEGURA-SE AO DEVEDOR FIDUCIANTE APENAS O DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRAZO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 27 DA LEI N. 9.514/1997. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA TERCEIRA TURMA.

1. Controvérsia em torno da possibilidade de purgação da mora pelo devedor até a data de lavratura do auto de arrematação do imóvel, sendo alegada a violação da regra do art. 34 da Lei 9.514/97.

2. Precedente específico desta Terceira Turma analisando essa questão sob o prisma de duas situações distintas e sucessivas ensejadas pela edição da Lei 13.465, de 11/07/2017, que alterou o art. 34 da Lei 9.514/97 ( REsp 1649595/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

3. No período anterior à Lei n. 13.465/2017, a purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetidos à disciplina da Lei n. 9.514/1997, era admitida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 26, § 1º, da lei de regência, ou a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação, com base no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei n. 9.514/1997 ( REsp 1.649.595/RS).

4. "Sobrevindo a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária." ( REsp 1.649.595/RS).

5. "Desse modo: i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; ii) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997."( REsp 1.649.595/RS).

6. No caso, a demanda foi proposta pelo devedor recorrente apenas em 25/09/2017, buscando suspender os leilões aprazados para os dias 27/09/2017 e 04/10/2017, e requerendo autorização para depositar em juízo os valores para purgar a mora.

7. Reconhecimento pelo acórdão recorrido de que a consolidação da propriedade em nome do credor recorrido ocorrera em 30.08.2017, quando já vigente a regra do art. 27, § 2º-B, da Lei 9.514/1997, com a redação dada pela Lei 13.465/2017.

8. Acórdão recorrido em perfeita sintonia com o precedente desta Terceira Turma.

9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

( REsp n. 1.818.156/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe

Portanto, ainda que o apelante sustente que não lhe teria sido oportunizada a purgação da mora até a data do segundo leilão, a premissa técnica correta é outra: uma vez consolidada validamente a propriedade em favor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, não mais se tratava de purgação da mora em sentido estrito, mas de eventual exercício do direito de preferência, faculdade que pressupunha ciência da hasta e pagamento dos valores legalmente exigíveis. E, no particular, a ciência da hasta restou demonstrada pela própria propositura da ação antes da segunda praça, sem que tenha havido pagamento, depósito ou exercício concreto da preferência.

Não há, assim, nulidade a ser reconhecida. A ausência de intimação pessoal formal, quando suprida pela ciência inequívoca do devedor antes do segundo leilão, não justifica a invalidação da hasta, sobretudo quando não demonstrado prejuízo efetivo. O ordenamento jurídico não tutela nulidades meramente formais dissociadas de dano concreto, menos ainda quando a própria parte que invoca a nulidade demonstrou conhecer o ato e, mesmo assim, não adotou providência material apta a impedir a alienação, como o pagamento ou o exercício da preferência. Nessa linha:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a consolidação da propriedade fiduciária e a validade do leilão extrajudicial. 2. A parte agravante alega inaplicabilidade das Súmulas n. 7, 83 e 568 do STJ e reitera as razões do recurso especial.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade no procedimento de leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal da devedora fiduciária e se a consolidação da propriedade fiduciária impede a purgação da mora. III. Razões de decidir 4. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.5. A matéria contida no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro tem caráter constitucional, razão pela qual é inviável sua apreciação em recurso especial.6. A consolidação da propriedade ocorreu após a vigência da Lei n. 13.465/2017, aplicando-se suas disposições, que não permitem a purgação da mora após a consolidação.7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta nulidade do leilão se houver ciência inequívoca da parte.8. A ciência inequívoca da parte agravante sobre as datas dos leilões foi demonstrada, afastando a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal.9. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno desprovido.Tese de julgamento: "1. A consolidação da propriedade fiduciária após a Lei n. 13.465/2017 impede a purgação da mora, garantindo apenas o direito de preferência. 2. A ciência inequívoca da parte sobre a data do leilão afasta a nulidade por falta de intimação pessoal."Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1.022, II; Lei n. 9.514/1997, art. 27, §§ 2º-A e 2º-B.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.115/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023;STJ, REsp n. 1.649.595/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13.10.2020; STJ, REsp n. 1.733.777/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022. (STJ - AgInt no REsp: 2112217 SP 2023/0430950-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.1.1. Ao mesmo tempo, "a Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante"(AgInt no AgInt no AREsp 1.463.916/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 09/12/2019). 2. No caso dos autos, revela-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se pronuncie, com base nos elementos fáticos e nas provas dos autos, se houve, ou não, ciência inequívoca dos recorrentes a respeito da data do leilão. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2505040 SP 2023/0358929-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Também não merece acolhida o pedido de suspensão do leilão pelo simples fato de a ação ter sido ajuizada antes da segunda praça. O ajuizamento da demanda não possui efeito suspensivo automático sobre o procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997. Para que a hasta fosse suspensa, seria necessária demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano qualificado por vício relevante do procedimento, o que não se verifica quando a consolidação da propriedade está hígida, a ciência do leilão é inequívoca e o devedor não efetua pagamento, depósito ou exercício do direito de preferência.

A pretensão do apelante, se acolhida, produziria resultado incompatível com a sistemática da alienação fiduciária imobiliária, pois permitiria que o devedor, mesmo ciente da segunda praça e sem realizar qualquer pagamento, impedisse a satisfação extrajudicial do crédito mediante simples alegação de ausência de intimação formal. Essa solução esvaziaria a eficácia do procedimento legal e desconsideraria a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à suficiência da ciência inequívoca para afastar a nulidade da hasta.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença recorrida, ainda que por fundamentos complementares, pois não se demonstrou vício apto a invalidar a consolidação da propriedade fiduciária, tampouco nulidade dos leilões diante da ciência inequívoca do apelante antes da segunda praça. A ação ajuizada em 25/08/2025 comprova que o devedor tinha conhecimento da hasta marcada para 27/08/2025; e, não tendo realizado pagamento, depósito ou exercido o direito de preferência, não há fundamento jurídico para suspender ou anular o leilão extrajudicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, cuja exigibilidade está suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026